Tribunal: TJSP
Processo: 0014156-14.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE CRÉDITO ACUMULADO. Inadmissibilidade. Imposto que deve incidir sobre cada montante mensal e não sobre o valor total acumulado. Não incidência sobre juros de mora, que é verba indenizatória. Recurso improvido.

APELAÇÃO DOS AUTORES – Afastar a aplicação da Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária de acordo com os Temas no 810 do

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE CRÉDITO ACUMULADO. Inadmissibilidade. Imposto que deve incidir sobre cada montante mensal e não sobre o valor total acumulado. Não incidência sobre juros de mora, que é verba indenizatória. Recurso improvido.

APELAÇÃO DOS AUTORES – Afastar a aplicação da Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária de acordo com os Temas no 810 do Supremo e no 905 do STJ.